Tribunal: TJSP
Processo: 0007184-04.2002.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Execução fiscal Exercícios de 1997 a 2000. Proferida sentença extintiva do feito, em razão da prescrição intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir da efetiva citação ocorrida em 05.05.2002. Outrossim, depois da parte executada ofertar imóvel para penhora, não houve manifestação do judiciário. Assim,

Ementa:
Apelação. Execução fiscal Exercícios de 1997 a 2000. Proferida sentença extintiva do feito, em razão da prescrição intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a interrupção da fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir da efetiva citação ocorrida em 05.05.2002. Outrossim, depois da parte executada ofertar imóvel para penhora, não houve manifestação do judiciário. Assim, inexistindo a inércia do credor e configurada a excessiva demora do mecanismo judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula 106 do STJ. Dá-se provimento ao recurso para anular-se a sentença, remetendo-se os autos à origem para prosseguimento à execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007184-04.2002.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJA, é apelado RENATO NAPOLITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007184-04.2002.8.26.0045 -Voto no 31149
2
Voto no 31149
Comarca: Arujá
Apelante:
Município de Arujá (exequente)
Apelado:
Imob. E Construtora Continental
(executado)
Juíza sentenciante: Renata Moreira Dutra Costa
Ementa: Apelação. Execução fiscal Exercícios de 1997 a 2000.
Proferida sentença extintiva do feito, em razão da prescrição
intercorrente. A decisão não pode subsistir, ante a interrupção da
fluência do prazo prescricional quinquenal, a partir da efetiva
citação ocorrida em 05.05.2002. Outrossim, depois da parte
executada ofertar imóvel para penhora, não houve manifestação do
judiciário. Assim, inexistindo a inércia do credor e configurada a
excessiva demora do mecanismo judiciário, não há que se falar em
prescrição intercorrente. Inteligência da Súmula 106 do STJ. Dá-se
provimento ao recurso para anular-se a sentença, remetendo-se os
autos à origem para prosseguimento à execução.
Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Arujá
contra a sentença proferida nos autos da execução que reconheceu a
ocorrência de prescrição intercorrente e a declarou a extinção do
crédito tributário de IPTU.
Em suas razões recursais, a municipalidade defende a
inocorrência do fenômeno prescricional e a falta de intimação. Visa o
afastamento da prescrição intercorrente e anulação da sentença,
prosseguindo-se o curso da ação (fls. 42/48).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007184-04.2002.8.26.0045 -Voto no 31149
3
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
A presente execução fiscal foi ajuizada em 17 de
dezembro de 2001 para cobrança de créditos tributários referentes
aos exercícios de 1997 a 2000 (IPTU), no valor total de R$ 1.405,68
(fls. 02/03).
Como se sabe, segundo o artigo 174 do Código Tributário
Nacional, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
O exequente não pode ser penalizado com a extinção da
cobrança e do próprio crédito (art. 156 do CTN) ante a culpa exclusiva
da máquina judiciária pela falha no curso processual, o que demanda
a aplicação analógica da Súmula 106 do STJ1.
O andamento processual correu normalmente até junho de
2002, com a manifestação do executado (fls. 07/10) nomeando sua
propriedade para penhora.
Após 10 anos (18 de julho de 2014) foi dada vista ao
município que se manifestou pela rejeição do bem ofertado à penhora
e postulou pelo bloqueio on-line de ativos financeiros. Sem resposta, o
processo ficou paralisado até a exceção de pré-executividade
apresentada por terceiro interessado, na qual alegou o transcurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007184-04.2002.8.26.0045 -Voto no 31149
4
prazo prescricional (fls16/32).
Depois da impugnação apresentada pelo município
exequente, o juízo sentenciou, extinguindo a presente execução em
razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Todavia, tal sentença deve ser reformada para dar
continuidade a execução, pois, como se viu não houve inércia do
exequente por tempo superior a 5 anos.
A paralisação do processo no período entre 2002 a 2014 e
2014 a 2017 decorreu de falha do próprio mecanismo da justiça.
Em diversas oportunidades a máquina judiciária local não
funcionou a contento e deixou de promover os atos que competiam
para a devida continuidade ao processo.
Nítida, portanto, a desídia judiciária na tramitação
processual, aplica-se, in casu, o disposto na Súmula 106/STJ que
afirma “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência."
Acrescente-se não ser da responsabilidade da parte
exequente a tomada de providências determinadas pelo juízo,
voltadas à movimentação processual as quais, por certo, competem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007184-04.2002.8.26.0045 -Voto no 31149
5
ao mecanismo da justiça.
Por conseguinte, flagrante na hipótese dos autos o mau
funcionamento da maquina judiciária em razão da demasiada
morosidade na promoção dos atos de sua competência.
Sob essa perspectiva, direitos e prerrogativas da
municipalidade exequente não podem ser violados por conta de
inconsistências do aparato da Justiça.
Portanto, é de rigor o afastamento da prescrição dos
exercícios de 1997 a 2000.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas, bem como os dispositivos legais imprescindíveis à solução
do caso, para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora